Tribunal: TCU
Processo: 016.274/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação que teve por objetivo apurar indício de contratação no âmbito do convênio que tinha por objetivo a implantação de sistema de abastecimento de água em comunidades rurais do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCOM, em cumprimento ao subitem 9.1.1 do Acórdão 1241/2019-TCU-Plenário , objetivando apurar indício de contratação irregular por dispensa de licitação, no âmbito do Convênio/Funasa CV 6377/17 (Siconv 861835), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Riacho dos Cavalos/PB. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. aplicar ao Sr. Joaquim Hugo Vieira Carneiro a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e ao Município de Riacho dos Cavalos/PB, para ciência; 9.6. arquivar este processo.